Tribunal: TJMT
Processo: 1014637-24.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014637-24.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 261.731.148-10 (APELANTE), PEDRO FRATUCCI SAVORDELLI - CPF: 306.655.378-75 (ADVOGADO), LYNDOLFO TIAGO OLIVEIRA LEITE - CPF: 020.053.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCONN HUDSON GOMES DE MEDEIROS ALVES - CPF: 023.460.021-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMELLA KAWANA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA - CPF: 051.941.171-40 (VÍTIMA), LUCIENE REGO SOARES (VÍTIMA), THAWANE POLTRONIERI GIMENES VILHA - CPF: 048.248.741-06 (ASSISTENTE), LUCIENE REGO SOARES - CPF: 048.116.061-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTEXTO DE GÊNERO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. PARCIAL PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante, com base no art. 129, § 13o, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime aberto, por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra duas vítimas, sendo aplicada a agravante prevista no art. 61, II, "f", do mesmo Código. A defesa pleiteia: (i) desclassificação do crime para o art. 129, § 9o, em relação à vítima Luciene, e para o caput do mesmo artigo, em relação à vítima
Samella
; (
ii
) afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da motivação do crime; (
iii
) exclusão da agravante do art. 61, II, "f", sob alegação de bis in idem; (
iv
) substituição da pena privativa de liberdade por medidas alternativas; e (v) redução do valor arbitrado a título de danos morais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível desclassificar a conduta descrita no art. 129, § 13o, do Código Penal, para os §§ 9o ou caput do mesmo artigo; (
ii
) analisar a validade da valoração negativa da culpabilidade e da motivação do crime, bem como a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal; e (
iii
) verificar a viabilidade da substituição da pena por medidas alternativas e da redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de lesão corporal contra as vítimas, no contexto de violência doméstica e familiar, com motivação de gênero, configura a aplicação do art. 129, § 13o, do Código Penal, sendo inviável sua desclassificação para os §§ 9o ou caput do mesmo artigo, conforme precedentes da Corte.

O motivo do crime, qual seja, ciúmes infundados, caracteriza-se como extremamente fútil, enquanto as agressões contra a vítima
Samella
, gratuitas e desproporcionais, ultrapassam os limites normais da culpabilidade, justificando a valoração negativa desses elementos na dosimetria da pena.

A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em crimes tipificados no art. 129, § 13o, configura bis in idem, pois a violência doméstica já é elemento intrínseco ao tipo penal, motivo pelo qual a agravante deve ser afastada.

O valor arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, considerando a gravidade do ato e os danos causados às vítimas, não havendo razão para sua redução.

A substituição da pena privativa de liberdade por medidas alternativas é inviável, dada a gravidade das condutas e as circunstâncias do crime, especialmente considerando o impacto emocional sofrido pelas vítimas e pela criança que presenciou os atos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A desclassificação do crime previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal, para os §§ 9o ou caput do mesmo artigo, é inviável quando as lesões corporais forem praticadas no contexto de violência doméstica e familiar por razões de gênero.

A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em crimes de violência doméstica contra a mulher, configura bis in idem, pois tal elemento já integra o tipo penal do art. 129, § 13o, do Código Penal.

A fixação de danos morais em casos de violência doméstica deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos e o impacto às vítimas, sem acarretar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 129, § 13o e § 9o, e art. 61, II, "f". Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Criminal no 1001066-06.2023.8.11.0100, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06.08.2024.

TJMT, Apelação Criminal no 1000356-68.2023.8.11.0008, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03.
07.2024.TJMT
, Apelação Criminal no 1001002-19.2022.8.11.0039, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Miguel Almeida Garcia Ramires
,
como
incurso
nas sanções do
artigo 129, §13o do Código Penal
,
com a agravante prevista no art. 61, II “f” do mesmo Código,
com as implicações da Lei no 1.340/2006
, à pena de
02
(
dois
) ano
s, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias
de reclusão
, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa
requer a desclassificação do crime previsto no §13o do art. 129 do CP para aquele previsto no §9o do mesmo artigo quanto à vítima Luciene e para o previsto no
caput
també
m
do art. 129 quanto à vítima
S
a
mela
.

Requer o afastamento da valoração negativa dada à culpabilidade e à motivação do crime e da circunstância agravante do art. 61, II,
“f”

do CP
,
alegando que ambas são inerentes ao tipo penal
sub judice
e manter a sentença nesses quesitos seria um verdadeiro
bis in idem.

Por fim,
pleiteia que a pena seja substituída por medidas alternativas e que seja reduzido o valor arbitrado à título de danos morais às vítimas.

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

247381166
).

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou pelo
parcial provimento
do recurso (Id.
247913699
).

É o relatório.

A Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa busca
a desclassificação do crime previsto no §13o do art. 129 do CP para aquele previsto no §9o do mesmo artigo quanto à vítima Luciene e para o previsto no
caput
também do art. 129 quanto à vítima
Samel
l
a
.

Requer
ainda
o afastamento da valoração negativa dada à culpabilidade e à motivação do crime e da circunstância agravante do art. 61, II,
“
f”
do
CP
,
alegando que ambas são inerentes ao tipo penal
sub judice
e
que
manter a sentença nesses quesitos seria um verdadeiro
bis in idem.

Por fim,
pleiteia que a pena seja substituída por medidas alternativas e que seja reduzido o valor arbitrado à título de danos morais às vítimas.

Pois bem,
o recurso
merece parcial acolhimento
.

Primeiramente, no que concerne ao pedido de desclassificação do crime previsto no art. 129, §13o do Código Penal, esse não merece prosperar quanto à nenhuma das vítimas.

É que, a lesão corporal cometida contra ambas as vítimas se deu dentro de um contexto de violência doméstica, sendo uma vítima a ex-esposa do apelante e a outra vítima uma amiga íntima do casal.

Ressalta-se que a situação só chegou as vias de fato dada a vulnerabilidade das vítimas, que, pelo fato de serem mulheres não conseguiram se defender à altura.

Desse modo, não há outra classificação aplicável às lesões corporais cometidas pelo apelante senão àquela do
art. 129, §13o do Código Penal
.

Nesse sentido inclusive seguem os precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA
DO §13 PARA O § 9 DO ART. 129 DO CP - INVIABILIDADE – SITUAÇÃO QUE ENVOLVE PRÁTICA DE VIOLÊNCIA POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DESENCADEADA POR NÃO ACEITAR O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO
– PLEITO DE NULIDADE OU REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Está assente que não há de se falar em desclassificação da conduta tipificada no § 13o para a do §9o, ambas do art. 129 do Código Penal, quando a lesão corporal for praticada contra mulher, por razões da condição do gênero feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese dos autos.

A fixação de indenização à vítima, a título de danos morais causados por violência doméstica, deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o propósito de coibir a reiteração da conduta.”

(N.U 1001066-06.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §13o DO CP).
DANO QUALIFICADO (ART. 163, § ÚNICO DO CP). 1. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DO PROCESSO. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. 2. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. 2.1 DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. LAUDO DE EXAME CORPORAL ATESTANDO AS LESÕES CORPORAIS NA VÍTIMA. 2.2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA
NO §9o, DO ART. 129, CP. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO PELO AGENTE NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. CARACTERIZADA A PRÁTICA DO CRIME DO ART. 129, §13o DO CP.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo de exame de corpo de delito e das palavras dos policiais militares que afirmaram terem visto a vítima com lesões corporais, logo após os fatos delituosos.

2.1. O crime descrito no § 13o, do art. 129, CP, visa proteger a vítima do sexo feminino agredida no seio familiar, em razão de sua vulnerabilidade em relação ao agressor homem, biologicamente mais forte, ao passo que o crime previsto no §9o, art. 129, CP, não exige o gênero feminino da vítima, razão por que a pena é mais branda, já que em casos tais, o crime pode ser praticado contra homem no âmbito doméstico. In
casu
, o réu agrediu sua convivente com socos e tapas na residência da família, restando configurada a prática do crime do §13o, do art. 129, CP, sendo assim, inviável a desclassificação pretendida, do 13o, para o 9o do art. 129, CP.

2.2. Não há como desclassificar o delito do art. 129, §13o do CP para a Contravenção Penal de Vias de Fato, pois as agressões perpetradas pelo réu contra a vítima foram comprovadas, não somente pelas declarações dela, mas pelo Laudo de Exame Corporal, que comprovou indubitavelmente as lesões por ela sofridas.

(N.U 1000356-68.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)

Na sequência,
o apelante requer o afastamento da valoração negativa dada à culpabilidade e
ao
motivo do crime, o que também não merece prosperar.

É que, o motivo do crime se trata de razão extremamente fútil, qual seja, ciúmes da
ex
esposa Luciene, sem sequer haver qualquer elemento concreto que o leve
à
agredir a vítima, ainda mais em frente ao filho pequeno do casal.

Quanto à vítima
Samella
sequer havia motivo para a agressão, sendo gratuita, na medida em que
a mesma
apenas adentrou a residência para ajudar sua amiga que pediu socorro e o filho do casal que presenciava toda a cena muito abalado.

Ademais, ressalta-se ainda que as lesões empreendidas quanto à vítima
Samella
se deram através de faca, a qual acabou atingida com diversos cortes, extrapolando a culpabilidade aceitável como normal ao tipo penal, devendo, portanto, serem mantidas as valorações negativas que culminaram em pena superior ao mínimo legal na primeira fase da dosimetria.

No que concerne ao pedido de afastamento da agravante do art. 61, II,
“f”

do Código Penal
, razão assiste ao apelante.

É que, o tipo penal previsto no art. 129, §13o já pressupõe que a violência tenha sido cometida dentro do contexto doméstico, de modo que, a aplicação da agravante implica em
bis in idem
, devendo, portanto, ser afastada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECOTE DA
AGRAVANTE PREVISTA ART. 61, II, “F”, DO CP – CABIMENTO – BIS IN IDEM­ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas quando o conjunto probatório dos autos (laudo pericial e depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal) evidencia a agressão praticada em
desfavor da vítima.

2. O fato de o agente ter praticado o delito com violência contra a mulher já está intrinsicamente relacionado à figura típica do art. 129, § 9o, do Código Penal, implicando em bis in idem a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, da mesma lei.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1001002-19.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

No que diz respeito à pretensão de minoração do valor fixado a título de danos morais, não se verifica a viabilidade de acolhimento do pleito. Com relação ao tema, convém ressaltar a tese de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é válida a fixação de valor mínimo de reparação a título de danos. Os parâmetros para sua fixação exigem observância à proporcionalidade, razoabilidade, bem como o seu caráter pedagógico, devendo ser suficiente para minorar a dor experimentada pela vítima e coibir a reiteração da prática danosa, sem, no entanto, acarretar
no
enriquecimento sem causa
, exatamente como no caso sub judice.

É que, no caso em apreço
, por se
tratarem
de duas vítimas, penso que o valor arbitrado a título de danos morais encontra-se em patamar razoável, na medida em que, além de tal valor ser divido entre as vítimas ainda deverá custear as despesas de tratamento dos traumas possivelmente gerados no filho do casal, que mesmo sendo criança, presenciou toda a cena.

Por fim, diante da natureza e gravidade do crime em questão inviável sua substituição por medidas alternativas.

Feitas tais considerações, diante do afastamento da agravante do art. 61, inc. II,
“f”
do Código Penal passo ao redimensionamento da pena, nos seguintes termos:

Quanto à Vítima Luciene:

Primeira fase da dosimetria: Mantida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
e 10 (dez) dias.

Segunda fase da dosimetria: Aplicação da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6, estando no patamar de
1 (um) ano e 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira fase, à míngua
de causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torno
DEFINITIVA
, a pena
em
1 (um) ano e 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Quanto à Vítima
Samella
:

Primeira fase da dosimetria: Mantida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias.

Segunda fase da dosimetria: Aplicação da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6, estando no patamar de
1 (um) ano e 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira fase, à míngua
de causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torno
DEFINITIVA
,
a pena
em
1 (um) ano e 1 (um) mês e
18 (dezoito) dias de reclusão.

Encontro, então, a
PENA DEFINITIVA de2 (DOIS) ANOS,
2
(
DOIS
) MESES E
06
(
SEIS
) DIAS DE RECLUSÃO
,
em regime aberto,
pelo cometimento dos crimes de lesão corporal por duas vezes.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso interposto

apenas para afastar a agravante do art. 61, inc. II, “f” do Código Penal readequando a pena do apelante para
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão
em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025